Tribunal: TJSP
Processo: 0001269-45.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
1-) "Habeas Corpus". Execução criminal.
2-) Não se conhece da ordem, no que tange a progressão de regime, pois o Juízo da Vara das Execuções Criminais de Tupã aguarda a vinda de laudo criminológico a fim de analisar o pedido de progressão de regime. Supressão de instância. Precedentes.
3-) Ordem não conhecida.